Tribunal: TCU
Processo: 027.128/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10547/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.128/2022-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adolpho Cucco Filho (XXX.362.307-XX); Cicero Conceicao (XXX.225.861-XX); Cicero Conceicao (XXX.225.861-XX); Helio Marques Henriques (XXX.223.177-XX); Helio Marques Henriques (XXX.223.177-XX); Luiz Carlos Rodrigues (XXX.200.217-XX); Ubirajara Ribeiro de Souza (XXX.753.437-XX); Walter Gelpke Filho (XXX.910.997-XX); Wilson Brito (XXX.623.977-XX); Wilson Pernasetti Teixeira (XXX.562.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.